Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-50.2022.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-50.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 1014719-50.2022.8.11.0055

APELANTE
:
EDELO MARCELO FERRARI

APELADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
- PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTRACONCURSALIDADE -

- NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ -

RECURSO REPETITIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

- PAGAMENTO PELO VENCIDO

-ARTIGO 85 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Tema: 885/STJ e Súmula nº 581/STJ.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados e avalistas.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Os honorários advocatícios serão pagos pelo vencido, nos termos do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E LA TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDELO MARCELO FERRARI
em face da sentença que
julgou improcedente
os
Embargos à Execução nº 1014719-50.2022.8.11.0055
,
opostos contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, ora apelad
o
,
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, bem como
conden
ou
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Insatisfeito
,
informa o apelante que o
crédito perseguido pelo apelado se submeteu aos efeitos do processo de Recuperação Judicial nº 1009742- 38.2022.8.11.0015, ajuizada por FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, em curso perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, razão pela qual deveria a instituição financeira aguardar para receber seu crédito conforme condições estipuladas no Plano de Recuperação Judicial, destacando que tal crédito perseguido na ação executiva ajuizada foi classificado como extraconcursal pelo i. Administrador Judicial naquele processo de soerguimento.

Adiante, defende que
o
Plano de Recuperação Judicial apresentado pela principal devedora do título exequendo foi aprovado em
conclave assemblear, contando, inclusive, com voto favorável do próprio
a
pelado
, razão pela qual defende a novação das dívidas contraídas anteriormente
à
propositura da recuperação judicial, pretendendo a suspensão e, posteriormente, a extinção da ação executivo nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15 e artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

Adiante pondera que as dívidas anteriores ao pedido de Recuperação Judicial deixam de ser exigíveis, de sorte que não poderão mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, nem de qualquer outra medida que vise exigir o seu pagamento, já que o efeito jurídico do plano aprovado é
criar novo
título cuja quitação deverá ocorrer nos seus exatos termos. Enfim, a dívida originalmente constituída sofrerá mutação que irá impor nova relação jurídica.

Além da novação, defende o apelante supressão das garantias reais e fidejussórias, bem como a suspensão e/ou extinção dos direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Declara ainda que a principal devedora da Cédula de Crédito Bancário – Conta Corrente garantida n° 1666000008210300170, na qual o apelante figurou como avalista, apresentou seu plano de reestruturação nos autos da Recuperação Judicial que, dentre as suas disposições, inseriu a cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias, como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico da Lei nº 11.101/2005, que é a efetiva reestruturação da atividade econômica.

Assevera também

que
o
princípio
balizar
da Lei de Recuperação Judicial,
define e
m seu art. 47 e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1º e 2º, e 59, que as garantias prestadas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia Geral de Credores
, inclusive, há precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça pela legalidade
da cláusula de liberação de garantias, no sentido de que a aprovação pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores.

No mais, questiona o arbitramento dos honorários advocatícios, pretendendo sua exclusão, já que não deu causa
à
instauração da demanda ou, alternativamente seja reduzido o valor arbitrado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim e reformar a sentença requerida, determinando, por conseguinte, a suspensão e, posteriormente, a extinção da ação executiva, com fulcro no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil c/c o art. 59, da Lei nº 11.101/2005
. Ainda, seja afastado o ônus de pagamento de honorários advocatícios, com a inversão do ônus de sucumbência, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado
a
título de honorários advocatícios, por ser medida de Justiça.

As contrarrazões vieram no
ID nº 1
88136220
, oportunidade em que a parte agravada
apresentou a preliminar de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15, sob argumento de o presente apelo não impugnou especificamente a sentença, limitando-se a repetir os mesmos fundamentos da peça inicial dos embargos à execução, com nítida violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, rebateu
a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso
, pretendendo que o apelante
seja
condenado

a litigância de má-fé
por
agir deforma maldosa, com
dolo processual.

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO -

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
– REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL

Na concepção da parte apelada, houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte apelante repetiu as teses deduzidas na petição inicial dos embargos
à
execução.

Não procede o inconformismo da parte apelada.

Isto porque
, o simples fato de a parte apelante ter repetido praticamente todos os argumentos contidos na petição inicial apresentada, não pode levar ao não conhecimento do apelo, uma vez que tais argumentos, de uma forma ou de outra, foram de encontro aos fundamentos da sentença recorrida e preenchem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC/15
.

Ademais, cabe ressaltar que a mera transcrição ou repetição das alegações da
petição inicial
, ou mesmo de outras peças processuais posteriores, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

"RECURSO ESPECIAL. TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...)."
(STJ - Recurso Especial Nº 1.267.353 -
PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2019).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ
AgInt
no
AREsp
980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
02/02/2017).
Grifei
.

No mesmo sentido:

“
AgRg
no
AREsp
571.242/SC
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015,
DJe
14/05/2015;
AgRg
no
AREsp
554.840/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014,
DJe
26/09/2014;
AgRg
no Ag 1298860/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014,
DJe
17/03/2014”

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
-

V
OTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, denota-se que a parte
credora
celebr
ou com a devedora principal FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO,
em
20/07/2021
,
a
s

CÉDULA
S
DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO
NR.
00331666300000008210
e 00331666300000015490
–
,
dando em garantia direitos creditórios (título de capitalização)
. Confira uma das cédulas e o instrumento da garantia:

Primeiramente, vale salientar que
a operação contratada não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial, tendo em vista a existência de garantias por cessão fiduciária de direitos creditórios (títulos de capitalização), conforme artigo 49, §3°, da Lei 11.101/05, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal, inclusive declarado pelo próprio administrador judicial.

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO GARANTIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE
. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REGISTRO. REGULARIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal
. 2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que a garantia fiduciária foi regularmente constituída, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.
3 .
Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2255637 SP 2022/0371778-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2023).
Grifei
.

“
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BENS MÓVEIS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA VALIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2.
Acessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005
. Precedentes. 3. A constituição da propriedade fiduciária sobre bens móveis dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade. Precedentes. 4. Agravo interno não provido
.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1854169 SP 2019/0377788-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2021)

Todavia, ainda que, por eventualidade, o valor cobrado no presente feito fosse relacionado na recuperação judicial e a dívida fosse
objeto de novação,
de igual sorte,
o direito não socorre
a
o apelante, pelos motivos a saber
:

Não é de se olvidar que a extensão dos efeitos de recuperação aos avalistas, fiadores, sócios e coobrigados, bem como a supressão de garantias e os efeitos da novação, viola o disposto nos
artigos 49, § 1º, 50, § 1º, e 59, todos da lei n. 11.101/05
, que garante a preservação dos direitos dos credores contra os avalista e sócios.

Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive com tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os sócios, avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator,
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-
recuperanda
e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original,
outra referente
à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva
garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação,
o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra os coobrigados e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, sócios e avalistas.

Quanto aos honorários advocatício
s
, dispensa
-se
maiores indagações, uma vez que o
artigo 85 do CPC/15
, resta mais que claro que os honorários advocatícios serão pagos pelo vencido, como no caso, o apelante, inclusive o valor arbitrado vai ao encontro com o disposto no
§ 2º do citado artigo
, portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

No mais, no tocante à multa por litigância de má-fé, não procede o inconformismo da parte apelada, pois, a meu viso, ausente o alegado dolo processual.

Além do mais
, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão
de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Ademais, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação do apelado se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte agravada.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15 majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor d
o débito corrigido
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024